Tribunal: TCU
Processo: 019.666/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8244/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Roberto da Rosa Cardoso, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou, no ato, a rubrica 10289 -DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) no valor de R$ 11,68, que não está mais sendo paga e propôs o registro do ato com ressalva; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, falhas formais saneadas ou que não gerem reflexos financeiros atuais não obstam o registro do ato, devendo ser apenas consignado no processo que a inconsistência detectada na origem não mais subsiste, mediante aposição de ressalva; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em: a) registrar com ressalva o ato de aposentadoria em favor do Sr. Paulo Roberto da Rosa Cardoso; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.666/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Roberto da Rosa Cardoso (XXX.206.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.